Tribunal: TJMT
Processo: 0001471-17.2009.8.11.0111
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001471-17.2009.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RUDI LUIS DAL CANTON - CPF: 536.450.491-34 (APELADO), LUCIANA APARECIDA ZANELLA - CPF: 940.608.009-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTRATO DE CONTA-CORRENTE. PERÍCIA CONTÁBIL HOMOLOGADA. SALDO CREDOR RECONHECIDO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VIA INADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação de prestação de contas (segunda fase), homologou laudo pericial contábil e reconheceu saldo credor em favor do autor.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o laudo pericial contábil homologado é válido e suficiente para reconhecer saldo credor em favor do autor; (ii) houve excesso de execução ou erro material nos cálculos; (iii) é possível revisão de encargos contratuais e metodologia de capitalização de juros no rito da prestação de contas.

III. Razões de decidir

A ação de prestação de contas possui natureza bifásica, sendo a segunda fase destinada exclusivamente à verificação de créditos e débitos decorrentes da relação jurídica, não se prestando à revisão de cláusulas contratuais.

O laudo pericial judicial, produzido sob contraditório, respondeu aos quesitos das partes, apresentou memória de cálculo e embasou-se em documentos bancários e extratos oficiais.

A simples discordância da parte não é suficiente para desconstituir prova técnica válida, sendo imprescindível contraprova técnica ou comprovação inequívoca do erro, o que não foi feito.

A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema Repetitivo 908, veda a revisão de cláusulas contratuais no âmbito da ação de prestação de contas, inclusive na segunda fase.

Alegações genéricas quanto à metodologia contábil carecem de amparo técnico e probatório idôneo no processo. A sentença observou corretamente a legislação aplicável, homologando o laudo e determinando a restituição do valor apurado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A segunda fase da ação de prestação de contas limita-se à apuração de créditos e débitos, sendo incabível a revisão de cláusulas contratuais nesse rito processual. 2. O laudo pericial homologado judicialmente, produzido sob contraditório e devidamente fundamentado, goza de presunção de veracidade, não sendo desconstituído por alegações genéricas desacompanhadas de contraprova técnica."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 552 e 515, I; CC, art. 405; CDC, arts. 6o, III, e 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.497.831/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 14.09.2016 (Tema 908); STJ, AgRg no REsp 1.347.818/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 04.12.2012; STJ, AgInt no AREsp 1.278.672/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 09.04.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá (id. 303423896), nos autos da
ação de prestação de contas
ajuizada por
Rudi Luis Dal Canton
, que, após regular instrução probatória, homologou laudo pericial contábil e reconheceu saldo credor em favor do autor.

Na sentença, o juízo
a quo
, ao considerar suficientemente esclarecidas às divergências,
julgou prestadas as contas exigidas ao requerido/executado
e
homologou o laudo pericial
(ids. 82708452 e 82708460), fixando saldo em favor do exequente/apelado no importe de
R$ 869.217,30 (oitocentos e sessenta e nove mil, duzentos e dezessete reais e trinta centavos)
. Condenou, ainda, o requerido ao pagamento do referido montante, acrescido de
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC)
e
correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ)
, além das custas processuais.

Inconformado, o Banco do Brasil interpôs recurso de apelação (id. 303423897), arguindo, em síntese: (i) a ocorrência de
excesso de execução
, uma vez que o laudo teria convertido indevidamente saldos devedores em créditos em favor do recorrido; (ii) a existência de
erro material
nos cálculos apresentados, em afronta ao art. 494, I, do CPC, ensejando excesso de execução; (iii) a
obscuridade e ausência de fundamentação técnica
do laudo pericial, que não teria indicado parâmetros contratuais ou metodológicos para justificar as conclusões; (iv) a aplicação equivocada de metodologia contábil, notadamente a capitalização de juros, quando o método correto seria o denominado “método hamburguês”, de juros simples; (v) a indevida exclusão de encargos bancários legalmente previstos, com violação ao princípio da
pacta sunt servanda
; e (vi) o risco de enriquecimento sem causa do recorrido. Requer, por fim, a reforma integral da sentença para afastar a condenação.

Em contrarrazões (id. 303423902), o recorrido rebateu os argumentos, defendendo a higidez e completude do laudo pericial, que teria observado rigorosamente os contratos e documentos fornecidos pelas partes, bem como o contraditório. Sustentou: (i) a inexistência de excesso de execução, porquanto o valor homologado resulta de perícia judicial técnica e fundamentada; (ii) a correção da metodologia adotada, pautada em normas contábeis e consumeristas, com exclusão de encargos não pactuados expressamente, em consonância com o art. 6o, III, e 46 do CDC; (iii) a ausência de erro de cálculo, diante da clareza e coerência do laudo, ratificado após esclarecimentos complementares; e (iv) a inaplicabilidade do argumento de “dano ao erário público”, pois o Banco do Brasil atua, no caso, sob regime de direito privado, em típica relação contratual de consumo. Ao final, pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos, que trata-se de ação de prestação de contas em fase de cumprimento de sentença, manejado por
Rudi Luis Dal Canton
contra
Banco do Brasil S.A.
(id. 82707092 - págs. 52/53).

Denota-se dos autos que foram prestadas as contas determinadas (ids. 82705222 - pág. 32 a 82707092 - pág. 28) e depositados os honorários advocatícios (id. 82707092 - pág. 29). Questionados os valores lançados (id. 82707101 - págs. 9/10), foi realizada a perícia contábil, que concluiu pela existência de saldo em favor do requerente (id. 82708452 - págs. 30/42 a id. 82708460, pág. 18).

A parte requerida/executada, após os esclarecimentos realizados pelo perito, discordou do laudo pericial (id. 82708460, págs. 40/46 e id. 82708462, págs. 1/5), enquanto o autor/exequente concordou (id. 82708462, pág. 8).

Certificada a existência de valores vinculados aos autos (id. 82708472), o requerente solicitou a expedição de alvará para levantamento dos honorários periciais (id. 131326035). Expedido o alvará (ids. 136462681 e 136462686), as partes foram intimadas, contudo, deixaram transcorrer os prazos para manifestação.

Após longos anos de trâmite processual, juízo
a quo
, ao considerar regulares as contas prestadas e suficientemente esclarecidas às divergências,
julgou prestadas as contas
e
homologou o laudo pericial
(Ids. 82708452 e 82708460), fixando saldo em favor do exequente no importe de
R$ 869.217,30 (oitocentos e sessenta e nove mil, duzentos e dezessete reais e trinta centavos)
.

Por fim, condenou o requerido ao pagamento do referido montante, acrescido de
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC)
e
correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ)
, além das custas processuais.

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação (Id. 303423897), arguindo, em preliminar, a tempestividade do apelo e postulando a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, defendeu, em síntese: (i) a ocorrência de
excesso de execução
, uma vez que o laudo teria convertido indevidamente saldos devedores em créditos em favor do recorrido; (ii) a existência de
erro material
nos cálculos apresentados, em afronta ao art. 494, I, do CPC, ensejando excesso de execução; (iii) a
obscuridade e ausência de fundamentação técnica
do laudo pericial, que não teria indicado parâmetros contratuais ou metodológicos para justificar as conclusões; (iv) a aplicação equivocada de metodologia contábil, notadamente a capitalização de juros, quando o método correto seria o denominado “método hamburguês”, de juros simples; (v) a indevida exclusão de encargos bancários legalmente previstos, com violação ao princípio da pacta sunt servanda; e (vi) o risco de enriquecimento sem causa do recorrido. Requereu, por fim, a reforma integral da sentença para afastar a condenação.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o apelante.

É cediço que a ação de “prestação de contas”, atualmente denominada “ação de exigir contas”, pelo diploma processual civil em vigor, possui duas fases, sendo que, na primeira verifica-se o direito do autor de exigir a prestação de contas e, se positivo, resulta na abertura da segunda fase, quando se apreciará as contas apresentadas e o eventual saldo existente.

Sem embargo, entendo oportuno ressaltar os ensinamentos de Alexandre Câmara Freitas,
in verbis
:

“Isto porque o procedimento Especial da "ação de exigir contas” é dividido em duas fases, bem distintas. A primeira é dedicada a verificar se existe ou não o direito de exigir a prestação de contas afirmado pelo demandante.
A segunda fase, que só se instaura se ficar acertada a existência da obrigação do demandado de prestar contas, destina-se à verificação destas e do saldo eventualmente existente em favor de qualquer dos sujeitos da relação jurídica de direito material.

É preciso notar, porém, que não se estará aqui diante de dois

processos distintos, tramitando simultaneamente nos mesmos autos. O processo, em verdade, é único, embora dividido em duas fases

distintas. Há, pois, o ajuizamento de uma única demanda, contendo um único mérito. A análise deste, porém, é dividido em dois momentos: o primeiro, dedicado à verificação da existência do direito de exigir a prestação de contas;
o segundo, dirigido à verificação das contas e do saldo eventualmente existente
.”
(Lições de Direito Processual Civil. 11 ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, vol. III, 2006).

É de bom alvitre destacar que o procedimento especial da prestação de contas não comporta a análise de situações complexas, sendo pertinente apenas o levantamento pormenorizado das receitas e despesas geradas durante a gestão de bens e negócios do cliente, realizada pelo banco, sendo indevidas as discussões acerca das cláusulas contratuais.

Dito isso, insta consignar que a controvérsia devolvida a esta instância recursal, circunscreve-se à validade do laudo pericial contábil, homologado em primeiro grau, que apurou saldo credor em favor do recorrido, no valor de R$ 869.217,30, bem como às alegações de excesso de execução, erro material e impropriedade da metodologia utilizada pelo
expert
.

A sentença ora recorrida, julgou prestadas as contas, homologou o laudo pericial e condenou o Banco do Brasil ao pagamento do montante apurado, acrescido de juros e correção monetária. O cerne da insurgência reside, portanto, na tentativa da instituição financeira de desconstituir a prova técnica produzida sob o crivo do contraditório.

Como se sabe, o procedimento da ação de prestação de contas possui natureza bifásica, sendo a segunda fase destinada justamente à apuração do saldo credor ou devedor (art. 552 do CPC). No caso concreto, as contas foram apresentadas, submetidas à perícia contábil judicial e, após manifestações e impugnações das partes, concluíram pela existência de saldo em favor do autor. O laudo pericial, como se observa dos autos, foi elaborado por perito de confiança do juízo, que respondeu a todos os quesitos formulados, apresentou memória de cálculo detalhada e fundamentou-se em extratos, contratos e documentos oficiais.

Assim, em que pesem as alegações de excesso de execução e erro material, extrai-se dos autos que não prospera. O art. 515, I, do CPC confere ao laudo homologado natureza de título executivo judicial, revestido de certeza, liquidez e exigibilidade. Para infirmá-lo, incumbia ao apelante comprovar de forma objetiva e técnica eventual equívoco nos cálculos, ônus do qual não se desincumbiu.

Consoante se vê das razões recursais, o Banco limitou-se a formular críticas genéricas, sem apresentar contraprova idônea ou cálculos alternativos aptos à infirmar a perícia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
“a simples discordância da parte com a conclusão do laudo não é suficiente para afastar a prova pericial regularmente produzida”
(STJ, AgRg no REsp 1.347.818/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 04/12/2012).

No mesmo sentido:
“Não se pode acolher a alegação de erro material quando não demonstrado de forma inequívoca, cabendo à parte contrária produzir contraprova robusta, o que não ocorreu”
(STJ, AgInt no AREsp 1.278.672/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 09/04/2019).

Acerca da suposta capitalização de juros, embora não seja a via correta para questionar as clausulas contratuais porventura existentes, é sabido que o anatocismo só é admitido quando expressamente pactuado, nos termos da Súmula 539 do STJ:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados após a Medida Provisória no 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada.”

Do mesmo modo, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras é pacífica, conforme Súmula 297 do STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”
Assim, a dúvida quanto à interpretação de cláusulas contratuais deve ser resolvida em ação própria.

Outrossim, ressalto que em relação à possibilidade de revisão de cláusulas contratuais em ação de prestação de contas, o c. STJ pacificou a matéria ao analisar o REsp 1497831/PR, sob o rito dos repetitivos (Tema 908), firmando o seguinte posicionamento,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS, QUE DEVEM SER MANTIDOS NOS TERMOS EM QUE PRATICADOS NO CONTRATO BANCÁRIO SEM PREJUÍZO DA POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL.

1. Tese para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973: -
Impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais em ação de prestação de contas
.

2. O titular da conta-corrente bancária tem interesse processual para propor ação de prestação de contas, a fim de exigir do banco que esclareça qual o destino do dinheiro que depositou, a natureza e o valor dos créditos e débitos efetivamente ocorridos em sua conta, apurando-se, ao final, o saldo credor ou devedor. Exegese da Súmula 259.

3.
O rito especial da ação de prestação de contas não comporta a pretensão de alterar ou revisar cláusula contratual, em razão das limitações ao contraditório e à ampla defesa.

4.
Essa impossibilidade de se proceder à revisão de cláusulas contratuais diz respeito a todo o procedimento da prestação de contas, ou seja, não pode o autor da ação deduzir pretensões revisionais na petição inicial (primeira fase), conforme a reiterada jurisprudência do STJ,
tampouco é admissível tal formulação em impugnação às contas prestadas pelo réu
(
segunda fase
).

5. O contrato de conta-corrente com abertura de limite de crédito automático (cheque especial) é negócio jurídico complexo. Se o cliente não utiliza o limite de crédito, não há dúvida de que o banco está empregando o dinheiro do correntista na compensação dos cheques, ordens de pagamento e transferências por ele autorizadas.

Havendo utilização do limite do cheque especial, concretiza-se contrato de empréstimo, cuja possibilidade era apenas prevista no contrato de abertura da conta.

6. A taxa de juros do empréstimo tomado ao banco não diz respeito à administração dos recursos depositados pelo autor da ação. Ela compreende a remuneração do capital emprestado e flutua, conforme as circunstâncias do mercado e as vicissitudes particulares, em cada momento, da instituição financeira e do cliente. A taxa de juros em tal tipo de empréstimo é informada por meios diversos, como extratos, internet e atendimento telefônico.

7. Não se sendo a ação de prestação de contas instrumento processual adequado à revisão de contrato de mútuo (REsp. 1.293.558/PR, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, relator Ministro Luís Felipe Salomão), da mesma forma não se presta esse rito especial para a revisão de taxas de juros e demais encargos de empréstimos obtidos por meio de abertura de limite de crédito em conta-corrente.

8. O contrato bancário que deve nortear a prestação de contas e o respectivo julgamento - sem que caiba a sua revisão no rito especial - não é o simples formulário assinado no início do relacionamento, mas todo o conjunto de documentos e práticas que alicerçaram a relação das partes ao longo dos anos. Esse feixe de obrigações e direitos não cabe alterar no exame da ação de prestação de contas.

9. Caso concreto: incidência do óbice da Súmula n. 283 do STF, no tocante à alegação de decadência quanto ao direito de impugnar as contas. No mérito, o Tribunal de origem, ao decidir substituir a taxa de juros remuneratórios aplicada ao longo da relação contratual e excluir a capitalização dos juros, ao fundamento de que não houve comprovação da pactuação de tais encargos, efetuou, na realidade, revisão do contrato de abertura de crédito em conta corrente, o que não é compatível com o rito da prestação de contas.

10. Recurso especial a que se dá parcial provimento para manter os juros remuneratórios e a capitalização nos termos em que praticados no contrato em exame, sem prejuízo da possibilidade de ajuizamento de ação revisional.”
(REsp 1497831/PR, 2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rela. p/ Acórdão Mina. Maria Isabel Gallotti, j. 14.09.2016)

Desse modo, a impossibilidade de se proceder à revisão de cláusulas contratuais diz respeito a todo o procedimento da prestação de contas, ou seja, é incabível a pretensão revisional também na segunda fase, conforme esclarecido pela i. Ministra Maria Isabel Gallotti, no voto condutor,
verbis
:

“Essa impossibilidade de se proceder à revisão de cláusulas contratuais diz respeito a todo o procedimento da prestação de contas, ou seja, não pode o autor da ação deduzir pretensões revisionais na petição inicial (primeira fase), conforme a reiterada jurisprudência do STJ,
tampouco é admissível tal formulação em impugnação às contas prestadas pelo réu
(
segunda fase
).

Isso ocorre porque, repita-se,
o procedimento especial da prestação de contas não abrange a análise de situações complexas, mas tão somente o mero levantamento de débitos e créditos gerados durante a gestão de bens e negócios do cliente bancário
.

A ação de prestação de contas não é, portanto, o meio hábil a dirimir conflitos no tocante a cláusulas de contrato, nem em caráter secundário, uma vez que tal ação objetiva, tão somente, a exposição dos componentes de crédito e débito resultantes de determinada relação jurídica, concluindo pela apuração de saldo credor ou devedor.

(...)

Mais recentemente a jurisprudência da 2a Seção consolidou-se no sentido de que
a ação de prestação de contas pelo titular da conta-corrente bancária
não prescinde da indicação, na inicial, ao menos de período determinado em relação ao qual busca

esclarecimentos

o

correntista
,

com

a

exposição

de

motivos

consistentes
,
ocorrências

duvidosas

em

sua

conta-corrente
,

que

justificam

a

provocação

do

Poder Judiciário

mediante

ação

de

prestação

de

contas
,

bem

como

não

se

destina

à

revisão de

cláusulas

contratuais.”

Destarte, não basta a mera presunção genérica de que há possível erro nos lançamentos para respaldar a insurgência recursal, sendo necessária indicação consistente da irregularidade e do período pretendido, sob pena de se iniciar um litígio em tese e praticamente incondicional, além de converter-se a prestação de contas em exibição de documentos ou revisão de contrato, o que não se pode admitir.

Em situações análogas já se manifestou este e. Tribunal, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE - CONTRATO BANCÁRIO – CONDIÇÕES DA AÇÃO - INTERESSE PROCESSUAL – PEDIDO GENÉRICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS COM PEDIDO REVISIONAL – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação de prestação de contas não se revela instrumento processual adequado à revisão de contratos de mútuo e financiamento, negativa de existência de pacto, conforme reiteradamente proclamado pela jurisprudência do STJ, inclusive em recurso repetitivo (REsp 1.293.558/PR, relator Ministro Luís Felipe Salomão).

Da mesma forma, não se presta esse rito especial para a revisão de tarifas, taxas de juros e demais encargos de empréstimos obtidos por meio de abertura de limite de crédito em conta corrente.

Impõe a extinção da demanda, por falta de interesse processual, a apresentação de pedido genérico, no qual se inclui aqueles como o dos autos, em que se pleiteia a prestação de contas referente a todo o período da contratação
.”
(RAC n. 0002284-52.2008.8.11.0055, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 09.06.2021 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PROCEDENTE – DECLARAÇÃO DE SALDO EM FAVOR DO AUTOR – SEGUNDA FASE - CONTRATO BANCÁRIO – CONDIÇÕES DA AÇÃO - INTERESSE PROCESSUAL – PEDIDO GENÉRICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS COM PEDIDO REVISIONAL – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS – SENTENÇA REFORMADA - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.

A ação de prestação de contas não se revela instrumento processual adequado à revisão de contratos de mútuo e financiamento, negativa de existência de pacto, conforme reiteradamente proclamado pela jurisprudência do STJ, inclusive em recurso repetitivo (REsp 1.293.558/PR, relator Ministro Luís Felipe Salomão). Da mesma forma, não se presta esse rito especial para a revisão de tarifas, taxas de juros e demais encargos de empréstimos obtidos por meio de abertura de limite de crédito em conta corrente.

Impõe a extinção da demanda, por falta de interesse processual, a apresentação de pedido genérico, no qual se inclui aqueles como o dos autos, em que se pleiteia a prestação de contas referente a todo o período da contratação.”
(RAC n. 0002670-82.2008.8.11.0055, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 04.12.2019 - negritei)

Ademais, a tese de dano ao erário público trazida pelo apelante, tampouco merece guarida. Embora seja sociedade de economia mista, o Banco do Brasil, ao atuar em relações contratuais com clientes, sujeita-se ao regime jurídico de direito privado, não havendo que se falar em lesão ao patrimônio público. Assim, a restituição de valores indevidamente cobrados não representa prejuízo ao erário, mas sim, correção de prática contratual abusiva.

Portanto, não se identificam vícios no laudo pericial homologado, tampouco excesso de execução ou erro material.

Nesse passo, tenho que a sentença recorrida se mostra técnica, clara e alinhada à prova dos autos, devendo ser integralmente mantida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025